Tribunal: TJSP
Processo: 0008346-42.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Prefeito – Pedido de arquivamento proposto pela procuradoria geral de justiça – Pedido homologado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia de
Crime no 0008346-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
representante VALMIR CARRILHO MARCIANO, é representado VANDERLEI JOSÉ
MARSICO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram o pedido
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, determinando-se o arquivamento do
procedimento investigatório.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0008346-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Representação Criminal/notícia de Crime no 0008346-42.2020.8.26.0000
Representante: Valmir Carrilho Marciano
Representado: Vanderlei José Marsico (Prefeito do Município de Taquaritinga)
Comarca: Taquaritinga
Voto no 23.702
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO – PREFEITO – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
PROPOSTO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA –
PEDIDO HOMOLOGADO.
Trata-se de pedido encaminhado por Valmir
Carrilho Marciano ao Ministério Público visando instauração de
procedimento investigatório a fim de apurar eventual crime constante
da lei n.o 7.716/1989 praticado por VANDERLEI JOSÉ MARSICO,
prefeito da municipalidade de Taquaritinga SP.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça requereu o
arquivamento do inquérito (fls. 12/15).
É o relatório.
Nos termos do art. 127 da Constituição da
República, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. No exercício da função que lhe foi
constitucionalmente atribuída, cabe ao Ministério Público, de ofício ou
quando provocado, proceder ao necessário para tutelar o interesse
social em persecução penal, na forma da Lei.
In casu, o presente procedimento investigatório foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0008346-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instaurado com base em representação formulada pelo advogado
Valmir Carrilho Marciano (fls. 04/17).
Contudo, por não ter a representação em questão
trazido aos autos elementos suficientes a evidenciar ilicitudes nas
declarações do Alcaide1, assim como inexistem diligências possíveis
por parte do Ministério Público, de rigor a homologação do pedido de
arquivamento.
Consigno, por fim, que o pedido de arquivamento
partiu da Procuradoria-Geral de Justiça, sendo, assim, inaplicável o
art. 28 do Código de Processo Penal (redação anterior à edição da lei
n.o 13.964/19), ficando ressalvado, no entanto, o art. 18, do mesmo
estatuto processual, aplicável à espécie por analogia.
Diante o exposto, HOMOLOGA-SE o pedido da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, determinando-se o arquivamento
do procedimento investigatório.
AMARO THOMÉ
RELATOR
1 Fl. 13: “Com o devido respeito, sob o aspecto estritamente criminal, não há elementos que viabilizem providências por parte do
Ministério Público sendo a hipótese, a nosso ver, de arquivamento de plano, por atipicidade. As expressões utilizadas são totalmente
genéricas não sendo possível se extrair que tinham sido direcionadas ao representante, eis que o mesmo se referiu aos críticos de
plantão sem nominar ou individualizar ninguém” .